Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Consoante art. 321 do Código de Processo Civil, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Por sua vez, o parágrafo único prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
3. No caso, o Juízo a quo determinou à parte autora que emendasse a petição inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido ou complementado. As autoras, por sua vez, deixaram de cumprir os comandos de forma adequada. Subsistindo defeito concernente à representação processual, capaz de macular a constituição válida e regular do processo, afigura-se acertada a extinção do feito, sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.